Tribunal: TJBA
Processo: 8042470-18.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8042470-18.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO LUCAS BARRETTO VELOSO

Advogado(s): EMANUELLE DE SOUZA AMORIM

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s):JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CARTÃO DE CRÉDITO EFETIVAMENTE CONTRATADO E UTILIZADO. PAGAMENTO DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Ao analisar os autos, verifica-se que o Apelado produziu prova robusta demonstrando a existência de efetiva relação contratual apta a ensejar obrigação ao Apelante que, uma vez descumprida, autorizaria a adoção das medidas legais cabíveis, como ocorreu no caso em análise.

2.
Importante observar que o Apelado trouxe aos autos Proposta de Adesão devidamente preenchida, autenticação da biometria facial realizada no momento da contratação, documento de identidade e faturas detalhadas que evidenciam a efetiva utilização dos serviços.

3.
As faturas demonstram múltiplas transações realizadas em estabelecimentos comerciais diversos, algumas na mesma data da contratação e em locais próximos à residência do Apelante, comprovando não apenas a contratação, mas também o conhecimento e utilização efetiva dos serviços.

4.
Assim, diante das provas trazidas aos autos, resta evidente que o Apelado agiu no exercício regular de seu direito, uma vez que a relação jurídica foi devidamente estabelecida, a obrigação foi pactuada e o inadimplemento configurado.

5.
Resta, portanto, afastada a alegação de danos morais sofridos pelo Apelante, uma vez que inexiste conduta ilícita do Apelado, tampouco nexo causal entre a conduta e o suposto sofrimento vivenciado pelo consumidor.

6.
O inadimplemento contratual gerou a legítima inscrição do nome do Apelante nos órgãos de proteção ao crédito, configurando exercício regular de direito por parte da instituição financeira credora.

7.
Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, ficando suspensa a obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

8.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8042470-18.2025.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
ANTONIO LUCAS BARRETTO VELOSO
, e, como Apelado,
REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
R
ecurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora